Tribunal: TJPA
Processo: 0008152-03.2016.8.14.0037
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008152-03.2016.8.14.0037

EMBARGANTE: JOAO PAULO PEREIRA LEITE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a apelação criminal, redimensionando a pena do embargante para 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida reside na omissão do acórdão embargado quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando o lapso superior a 6 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória e a menoridade do réu à época do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado o transcurso de lapso superior ao prazo prescricional reduzido, aplicável ao caso em razão do reconhecimento da menoridade do réu, nos termos do art. 115 do CP.

4. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 05/10/2016, e a sentença condenatória, proferida em 25/01/2023, transcorreu prazo superior a 6 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme art. 107, IV, c/c arts. 109, III, e 115, todos do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos para decretar a extinção da punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
"1. É dever do julgador reconhecer ex officio a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa quando constatado o transcurso de prazo superior ao limite legal entre os marcos interruptivos, considerando a redução prevista no art. 115 do Código Penal."

"Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, III; 115."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 468.498/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/03/2019."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO PAULO PEREIRA LEITE,
condenado nas iras do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, em face do v. Acórdão de ID 19431381, datado de 29 de abril de 2024, que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada pela defesa do ora embargante, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar a reprimenda imposta para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, sob os seguintes termos.

O aresto seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PENA. REDIMENSIONAMENTO. PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. PERDA PATRIMONIAL INERENTE À ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar, in casu, em fragilidade probatória e absolvição por in dubio pro reo, quando dos autos emerge de forma cristalina a autoria delitiva irrogada ao apelante.

2. O álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime, pois estava em outro local, portanto, não estava no lugar em que ocorreu o delito. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem obrigação de prová-la, demonstrando cabalmente o fato exculpativo. Por imposição do artigo 156, primeira parte do CPP, a negativa de autoria inverte o ônus da prova, ou seja, o ônus de provar qualquer excludente ou tese de defesa é daquele que a alega.

3. Ainda que a res furtiva não tenha sido recuperada em sua integralidade – de vez que subtraída a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) e restituído somente o valor de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) - as consequências do crime não podem pesar contra o recorrente, diante da ausência de elementos aptos de que a perda patrimonial, inerente ao delito em espécie, tenha importado prejuízo significativo ao ofendido, no caso, ao proprietário do estabelecimento comercial (Posto de Gasolina), a ponto de extrapolar o resultado comum ao ilícito em voga.

4. Não se descura que a perda patrimonial, ainda que elementar do crime de roubo, pode ser empregada para avaliação negativa das “consequências do crime”, no entanto, desde que considerável o prejuízo financeiro suportado pela vítima, o que não foi aferido nos autos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condenar-lhe à sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Decisão unânime.”

Em
razões
(ID 19701253), alega o embargante que a decisão objurgada revela omissão no tocante à declaração,
ex officio
, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, operada entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, diante do transcurso de lapso superior a 04 (quatro) anos entre tais marcos interruptivos, considerando que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato criminoso.

Nesses termos, clama pela extinção da punibilidade do embargante, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, c/c 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro.

Em
contrarrazões
(ID 22821139), manifesta-se o RMP pelo conhecimento e acolhimento do presentes aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo conhecimento e provimento do esmero defensivo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO PAULO PEREIRA LEITE,
condenado nas iras do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, em face do v. Acórdão de ID 19431381, datado de 29 de abril de 2024.

Sustenta o embargante que a decisão objurgada revela omissão no tocante à declaração,
ex officio
, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, operada entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, diante do transcurso de lapso superior a 04 (quatro) anos entre tais marcos interruptivos, considerando que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato criminoso.

Com razão em seus argumentos.

Na espécie, o v. acórdão questionado conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo, condenado o réu, como incurso nas iras do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Nesses termos, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre no transcurso do prazo de
12 (doze) anos
, nos termos do inciso III, do art. 109, do CPB, que assim dispõe:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

III -
em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 8 (oito)
.”

(grifei)

Impositiva, ainda, no caso, observância à
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
réu menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime (Nascimento em 05/05/1996 (Documento de Identificação à ID 17095002, pág. 03), fazendo com o que os
prazos prescricionais sejam
reduzidos à metade
.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da
edição da sentença condenatória,

datada 25/01/2023
(ID 17095010), até o
recebimento da denúncia,
em 05/10/2016
(ID 17095001, pág. 02), transcorreu prazo superior a
06 (SEIS) ANOS
, suficiente

à
prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nesses termos, a declaração da extinção da punibilidade do embargante é medida que se impõe, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III, c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
ACOLHO OS EMBARGOS e DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do acusado
JOÃO PAULO PEREIRA LEITE
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024